Tribunal: TCU
Processo: 017.647/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10614/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.647/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea dos Santos Lima (XXX.642.042-XX); Dayna Martins da Costa (XXX.559.502-XX); Evelyn Cristina Batista dos Santos (XXX.681.242-XX); Francisco Goncalves Oliveira (XXX.853.872-XX); Iris Glesis Aguiar Oliveira (XXX.689.402-XX); Joana Vitoria Farias de Jesus (XXX.932.512-XX); Joelma Maria Vieira de Souza (XXX.209.162-XX); Rosinete dos Santos Costa (XXX.420.802-XX); Taciana da Silva Queiroz (XXX.234.972-XX); Tarcio Soares de Souza (XXX.870.942-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.